Tribunal: TJES
Processo: 5000314-73.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000314-73.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO WALDOMIRO FERNANDES LOBAO

AGRAVADO: REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOCIAL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECOLHIMENTO A MENOR. COMPLEMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESERTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.007, §4º do CPC, “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.

2. Ao comprovar o pagamento do preparo recursal, a parte recorrente juntou guia de pagamento e comprovante de quitação com valor a menor, relativo ao preparo padrão/simples, conforme art. 8º, §1º, da Lei Estadual n. 9.974/2023 e tabela oficial disponibilizada no sítio eletrônico da Corregedoria-Geral de Justiça Estadual.

3. Inexiste possibilidade de complementação de preparo a menor nos casos de determinação do recolhimento em dobro, hipótese expressamente vedada pelo §5º, do art. 1.007, do CPC.

4. Inobservado o pagamento em dobro do preparo recursal, o não conhecimento do recurso por deserção é medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a Decisão Monocrática.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 20 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000314-73.2024.8.08.9101

AGRAVANTE:
PAULO WALDOMIRO FERNANDES LOBÃO

AGRAVADO:
REAL GRANDEZA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
PAULO WALDOMIRO FERNANDES LOBÃO
interpôs
AGRAVO INTERNO
contra a Decisão Monocrática de id. num. 8536533, que não conheceu do recurso por deserção.

Naquela oportunidade, o Eminente Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca entendeu que o recurso era deserto, haja vista que não houve o recolhimento em dobro do preparo recursal. Por isso, proferiu decisão monocrática nos termos do art. 932, III do CPC no sentido de não conhecer do recurso.

Irresignado, o agravante alega que o equívoco no recolhimento do preparo não enseja a deserção do recurso, conforme previsto no art. 1.007, §7º, do CPC. Afirma que não houve intimação prévia para complementação do pagamento, o que inviabiliza o reconhecimento da deserção do agravo de instrumento.

No entanto,
não assiste razão ao recorrente.

Em despacho de id. num. 8439293, restou consignado que o agravante não estava amparado pela assistência judiciária gratuita, havendo, inclusive, julgamento com trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 5010224-10.2023.8.08.0000 que manteve o indeferimento do benefício requerido pelo agravante nos autos de Origem.

Diante disso, foi determinado ao agravante o recolhimento em dobro do preparo recursal, com fundamento no art. 1.007, §4º, do CPC.

Muito embora o agravante tenha atendido à determinação de recolhimento do preparo (id. num. 8512227), nota-se que o valor quitado no importe de R$607,93 (seiscentos e sete reais e noventa e três centavos) corresponde ao valor padrão/simples a título de preparo recursal para a interposição de agravo de instrumento, conforme art. 8º, §1º, da Lei Estadual n. 9.974/2023 e tabela oficial disponibilizada no sítio eletrônico da Corregedoria-Geral de Justiça Estadual
.

Nota-se, portanto, que o recolhimento foi a menor, olvidando-se da determinação imposta ao agravante.

Sem razão o agravante quando diz que o equívoco no pagamento em dobro não gera a deserção do recurso, assim como se equivoca ao dizer que seria necessária a intimação prévia para complementação do preparo, pois o §5º, do art. 1.007 do CPC é claro ao prescrever que
“é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º”.

Nesse sentido é a compreensão do Col. STJ:

[...] 2. Ressalte-se que nos julgados citados pela embargante (RESP 211.614/MG, AG RE 765.015 e RMS 17.189/SP) não houve dupla intimação para recolhimento das custas não recolhidas ou complementação do valor recolhido a menor, de modo que
a orientação neles adotadas não socorre a embargante que pretende a renovação da intimação já realizada para recolhimento das custas em dobro para fins de complementação do valor recolhido a menor, o que é expressamente vedado pelo § 5º do art. 1.007 do CPC/2015, in verbis: "é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º
"
[...] (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.392.882; Proc. 2018/0290823-5; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 20/08/2019; DJE 27/08/2019) (grifei).

Do mesmo modo, vejamos o entendimento desta Eg. Câmara:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL – INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DO ART. 1.007, §4º, DO CPC – RECOLHIMENTO DE FORMA SIMPLES – RECURSO DESERTO. 1 – O agravante interpôs o recurso sem comprovante do recolhimento do preparo, tal como previsto pelo art. 1.007, caput, do CPC. 2 – Devidamente intimado para que adotasse a providência em dobro, nos moldes delineados pelo art. 1.007, §4º, do CPC, o recorrente promoveu o recolhimento do preparo de forma simples, o que denota o descumprimento do referido preceito normativo e evidencia a deserção recursal. 3 – Agravo interno não conhecido. (TJES, AgInt 5000922-88.2022.8.08.0000, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, jul. 30/05/2022).

Diante do exposto, ausente requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 16/09/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões